Tribunal: STF
Processo: RE 1588357
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

Direito processual civil. Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na Anvisa. Direito à saúde. Leucemia Linfocítica Crônica. Acalabrutinibe. Necessidade do fornecimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O Autor, acometido por Leucemia Linfocítica Crônica, apela aduzindo que o medicamento Acalabrutinibe possui registro na ANVISA e que os requisitos do Tema 106 do STJ estão preenchidos. Ressalta que o tratamento é imprescindível, uma vez que todos os tratamentos disponíveis no SUS falharam. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. III. Razões de decidir 3. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Especificamente no que tange ao direito à saúde, integrante dos direitos de segunda dimensão, é imperioso que o Estado adote todas as providências necessárias para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde de qualidade, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A responsabilidade pela formulação, execução e avaliação das políticas públicas de saúde é atribuída ao Sistema Único de Saúde (SUS), que deve assegurar a universalidade, integralidade e equidade do atendimento, com especial atenção às populações de baixa renda. Nesse cenário, a atuação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, reveste-se de importância fundamental para assegurar a distribuição adequada de insumos e equipamentos, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados médicos essenciais. 5. Não é competência da autoridade administrativa criar obstáculos ao fornecimento da medicação indicada pelo médico, uma vez que a escolha do tratamento adequado para determinadas condições de saúde é atribuição exclusiva do profissional médico, que, após a análise do quadro clínico do paciente, deve prescrever a terapêutica mais apropriada. Tal consideração adquire maior relevância quando o quadro clínico envolve risco substancial de complicações graves, como é o caso em tela, em que a médica que acompanha o autor apresentou laudo alertando para o risco de óbito por leucemia linfocítica crônica, uma vez que doença de base propicia aumento do risco de novas infecções, piora de função renal e hepática e risco de sangramentos por plaquetopeniada lesão até o bulbo e ponte, insuficiência respiratória e óbito. 6. Diante do parecer da médica que acompanha a paciente e do laudo que aponta a necessidade do medicamento Acalabrutinibe, bem como o risco de óbito, a r. sentença merece reforma. IV. Dispositivo 7. Recurso provido (doc. 12, pp. 2-3).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°; 23; 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão impugnado determinou o fornecimento de medicamento sem observar os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral quanto à necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fármaco requerido.

Em razão do julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do CPC. Na sequência, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que o acórdão recorrido está em harmonia com as diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, inclusive quanto à prova da imprescindibilidade do medicamento requerido nestes autos, conforme se observa na ementa do referido julgado:

Direito Constitucional E Administrativo. Juízo De Retratação. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Acalabrutinibe. Leucemia Linfocítica Crônica. Temas 6 E 1234 Do STF. Manutenção Do Acordão. I. Caso em exame 1. Apelação cível devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), submetido ao regime de repercussão geral. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento dos temas 6 e 1234 do STF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 6) admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos específicos, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas, imprescindibilidade clínica e respaldo por evidência científica de alto nível. 4. No caso, o medicamento pretendido é registrado na ANVISA e sua necessidade foi fundamentada por laudo médico que aponta risco de óbito em razão da evolução da doença e da ineficácia dos tratamentos anteriormente utilizados. 5. O NATJUS emitiu parecer favorável à demanda com ressalvas, reconhecendo a inexistência de avaliação pela CONITEC e a gravidade do quadro clínico do paciente. A ausência de protocolo clínico específico para o tratamento pleiteado e a inexistência de medicamento substitutivo no SUS reforçam a excepcionalidade do caso, conforme balizas fixadas pelo STF. IV. Dispositivo e tese 6.Acórdão mantido. Tese de julgamento: "É admissível o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, quando comprovadas a negativa administrativa, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, a ausência de manifestação da CONITEC, a eficácia clínica com respaldo em evidências científicas de alto nível, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do autor (doc. 24, pp. 2-3).

Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e apurar a alegada ausência de prova da imprescindibilidade do fármaco pleiteado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:

Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.538.056 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de origem que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (dupilumabe), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de dermatite atópica grave. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando violação dos dispositivos constitucionais e do entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade e imprescindibilidade do medicamento, mesmo não estando na RENAME, por se tratar de caso excepcional em que foram esgotados os tratamentos disponíveis no SUS. 4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ao entender que o acórdão recorrido não destoava da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e que a revisão das premissas fáticas implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, RE 1556871 A GR / RS 2 que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em situação excepcional, violou as teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão do Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não destoou da tese firmada nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral. 7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a aplicação da regra geral de não fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS em virtude de particularidades do caso concreto, demandaria o revolvimento da moldura fática e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.556.871 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4.Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.407.949 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator